Tribunal: TCU
Processo: 031.674/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8576/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 29/2022, promovida pelo Serviço Social do Transporte e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) visando a contratação de agência de publicidade e propaganda, sob demanda, para atender as Unidades Operacionais do estado de Alagoas. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a representante alegou, em síntese, que todos os documentos apresentados pela empresa declarada vencedora do certame, inclusive a proposta de preços, por possuírem a assinatura do responsável escaneada, não foram de fato assinados; considerando que, de acordo com a unidade técnica, a representante não discute a autoria da documentação questionada, apegando-se a um formalismo exacerbado; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a entrega dos envelopes de propostas foi realizada por representante legal da licitante devidamente identificado; considerando que o estado do processo permite o julgamento imediato do mérito, não se justificando a apreciação, em separado, do pedido relativo à suspensão cautelar do certame posteriormente formulado pela representante. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do regimento interno do TCU, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, ficando prejudicado o pedido de suspensão cautelar do certame; b) comunicar o teor desta deliberação à representante e ao Sest/Senat; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 031.674/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Arkus Propaganda Ltda. (20.491.368/0001-07). 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/SENAT. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Maria Fernanda Gregio Ronchesel, representando Arkus Propaganda Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.